Tribunal: TJDFT
Processo: 0730702-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte ré/apelante BANCO DO BRASIL SA para que, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre o alegado descumprimento parcial da liminar deferida, alegado pelo autor/apelado na petição de ID 34028553, conforme já determinado no despacho de ID 34191994. Publique-se. Intimem-se.